Tribunal: TJBA
Processo: 8050666-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050666-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALISON CONCEICAO DA SILVA e outros Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CRIMES DE ROUBO E HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA (OAB/BA n.º 63.595) em favor de PAULO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR, contra ato coator (ID 89220283) atribuído ao MM. Juízo da VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE CASTRO ALVES, que nos autos do pedido de prisão preventiva n.º 8001311-36.2025.8.05.0053, decretou a segregação preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2°, inciso VIII, do Código Penal (homicídio com emprego de arma de fogo) e delito do art. 157 do Código Penal (roubo). Narram os autos que o paciente é investigado por participação ativa em dois crimes graves ocorridos nos dias 26/07/2025 (roubo) e 30/07/2025(homicídio), ambos no município de Castro Alves/BA, tendo atuado como responsável pelo transporte dos autores, utilizando o veículo FORD KA branco, placa QXN4I48, conduzindo-os de Salvador até o local dos crimes e retornando com eles após a execução dos delitos. O paciente foi flagrado em posse de diversos objetos relacionados ao tráfico de drogas, como balança de precisão, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, além de substância análoga à maconha, conforme boletim de ocorrência lavrado em Lauro de Freitas/BA. Há notícias nos autos de que o paciente possui vínculos com indivíduos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo responsável por transportar pessoas para a prática de crimes na cidade de Castro Alves, conforme relatório de missão policial e interrogatórios realizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de realização tempestiva da audiência de custódia compromete a legalidade da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão judicial que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 315, §2º, do CPP; (iii) apurar se a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente justificam a medida extrema; (iv) examinar se as condições pessoais do paciente autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão não gera nulidade automática, tratando-se de irregularidade sanável, desde que não evidenciado prejuízo efetivo à defesa ou violação a direitos fundamentais, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. No caso, foi comprovada a realização posterior da audiência, inclusive com análise das condições da prisão e manutenção da custódia cautelar por decisão motivada. 4. A decisão judicial de decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988. O juízo destacou a participação ativa do paciente na logística dos crimes investigados, atuando no transporte dos autores de Salvador até o local dos delitos e na fuga posterior, conforme registros do sistema de videomonitoramento e declarações colhidas durante as investigações. 5. A materialidade do delito está lastreada em boletim de ocorrência e documentação fotográfica do homicídio, bem como em requisição de exame pericial. Já os indícios de autoria decorrem da dinâmica dos fatos e da possível vinculação do paciente a indivíduos envolvidos com facção criminosa, revelando seu papel logístico na prática de crimes graves, o que caracteriza periculosidade concreta e risco à ordem pública. 6. A prisão cautelar é legítima quando voltada à prevenção da reiteração delitiva, ao resguardo da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal, sobretudo diante da natureza violenta dos crimes imputados, do modus operandi reiterado e da vinculação do paciente a organização criminosa. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm força suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da medida extrema. O princípio da proporcionalidade não é vulnerado quando a restrição da liberdade é devidamente motivada e adequada à gravidade concreta da conduta investigada. 8. A ausência de denúncia não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada, desde que estejam preenchidos os pressupostos legais da medida cautelar, como ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A não realização tempestiva da audiência de custódia constitui mera irregularidade, que não enseja nulidade da prisão preventiva quando ausente prejuízo ao paciente.” “É válida a decretação da prisão preventiva baseada em elementos concretos extraídos dos autos, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação específica nos termos do art. 315 do CPP.” “A gravidade concreta da conduta, somada à periculosidade do agente e seu vínculo com organização criminosa, justifica a medida extrema para preservação da ordem pública.” “Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.” “A ausência de denúncia formal não invalida a prisão preventiva regularmente decretada, desde que estejam preenchidos os requisitos cautelares exigidos por lei.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXI; art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, §2º, 319, 563; CP, arts. 121, §2º, VIII, e 157. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 04.11.2021, DJe 09.11.2021; STJ, HC 550939/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020; TJSP, HC 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050666-77.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA (OAB/BA n.º 63.595) e como paciente PAULO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84